Tribunal: TJDFT
Processo: 0700908-15.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS INDICADOS NO TEMA 106/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DE FATIMA ROSA BARBOSA contra decisão a quo que indeferiu pedido de antecipação de tutela para determinar que a parte agravada forneça à parte agravante, os medicamentos DABRAFENIBE (TAFINLAR®) e TRAMETINIBE (MEKINIST®), na forma e posologia indicadas no relatório médico, pelo tempo que perdurar a sua necessidade. A análise da antecipação dos efeitos da tutela foi postergada para após expedição de nota técnica pelo NATJUS (ID 17048227).
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 18538370).
III. O artigo 300 do NCPC impõe a existência da chamada “probabilidade do direito” para concessão da antecipação vindicada. Destarte, em cognição sumária, entendo que o caso em apreço tal requisito não resta demonstrado. Isto porque, após definição do Tema 106 do STJ, o ente estatal não se queda isento no fornecimento de tratamento médico pelo simples fato de não estar regulamentado pelo SUS, mas, nestes casos há que se cumular três requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
IV. Este Tribunal de Justiça dispõe de um Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NATJUS, capacitado para a análise técnica das questões em causa (art. 10, Lei 12.153/2009 c/c Portaria GPR 1170/2018), indicando a não justificação do medicamento (ID 10914681).
V. Considerando o diagnóstico da parte agravante, o NATJUS anotou que o diagnóstico de câncer indiferenciado de tireoide, com progressão tumoral local, metástases pulmonares e mutação no gene BRAF V600; que o câncer indiferenciado de tireoide é uma doença rara, com prognóstico reservado, sem tratamento curativo, sendo importante avaliar a vantagem da medicação versus o melhor cuidado de suporte; que o uso da combinação Dabrafenibe e Trametinibe não está aprovado pela ANVISA, em bula, para tratamento do câncer indiferenciado de tireoide; que os poucos estudos demonstraram ser um tratamento promissor, porém observa-se o predomínio de resposta parcial com o tratamento e duração média de 6 meses, e a dose proposta nestes estudos e aprovada pelo FDA (dabrafenibe 300 mg/dia) é diferente da dose proposta pelo médico assistente (dabrafenibe 150 mg/dia), não restou comprovada, por ora, a necessidade de ser justificada o tratamento postulado pela parte agravante. Destaque-se ainda que a regra do §2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do tratamento prescrito possa causar ao lesado dano também irreparável.
VI. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Condeno a parte agravante ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 300,00, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da gratuidade de justiça.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.